Tribunal: STF
Processo: Rcl 13752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA. 



    1.  A Súmula Vinculante 10 aplica-se aos casos em que há juízo de inconstitucionalidade feito por órgão fracionário, não se confundindo com o juízo de não recepção.



    2.  Agravo regimental não provido.